Tribunal: TJDFT
Processo: 0707896-09.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DÍVIDA. INEXISTÊNCIA. CRÉDITO BANCÁRIO. CÉDULA. CONSIGNAÇÃO. APOSENTADORIA. CONTRATAÇÃO. FRAUDE. CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA. RESPEITO. DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO. GRATUIDADE. SUCUMBÊNCIA. ÔNUS. SUSPENSÃO.
1. A boa-fé objetiva prevista no art. 422 do Código Civil exige uma conduta de lealdade entre as partes, durante todo o processo obrigacional, inclusive com a observância de deveres anexos ou laterais, considerados presentes em toda relação contratual, seja nas suas tratativas, seja na sua execução. Inteligência do Enunciado 170 das Jornadas de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal. 1.1. Na situação em exame, a despeito da argumentação da parte autora/apelante sobre fraude na contratação da cédula de crédito bancário, verifica-se do conjunto fático-probatório que não há como infirmá-la. 1.2. Ao contrário, há comprovação da avença e da utilização do valor pela apelante, sem que tenha tomado qualquer providência prévia para devolução do crédito atípico em sua conta corrente, junto ao órgão pagador ou ao banco onde mantém a conta corrente onde foi depositada a quantia correspondente ao contrato discutido nos autos.
2. Não comprovada a ilicitude na contratação, nada há que se falar em ato ilícito a ensejar a condenação de indenização por danos morais.
3. Deferida a gratuidade de justiça na origem e julgados improcedentes os pedidos iniciais, a suspensão da exigibilidade do ônus de sucumbência é a medida que se impõe.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.